Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701584-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA PRISCILA GOMES NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nara Priscila Gomes Nogueira Santos contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 219285394 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0717435-80.2024.8.07.0018. Na decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, mas determinou a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Irresignada, a exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 67964113), após síntese da demanda, narra ter pactuado contratualmente com seus patronos o pagamento de honorários de 20% (vinte por cento), com adicional de 3% (três por cento) para elaboração de cálculos, conforme cláusula contratual expressa. Alega que os cálculos foram realizados e homologados pelo juízo de origem, e que a reserva de honorários contratuais é permitida pelo art. 22, §4o da Lei 8.906/1994. Defende ser inequívoco o direito de destaque sobre precatórios e RPVs, uma vez apresentado de forma antecedente o contrato. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e promovido o destaque dos honorários contratuais conforme previsto contratualmente. Preparo comprovado (Id 67988907). Ao Id 68059477 a agravante apresentou petição de novo recurso. Em razões recursais (Id 68059478), após síntese da demanda, alega ter a decisão agravada, ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, dado causa à supressão de instância e à violação ao princípio do juiz natural, porquanto, naqueles autos, foi rejeitado o pedido liminar para suspensão das execuções decorrentes da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Destaca que, segundo a jurisprudência deste Tribunal, o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não paralisa o cumprimento definitivo de sentença. Sustenta não estar demonstrado, na decisão agravada, o preenchimento dos requisitos para concessão liminar de condicionamento dos levantamentos dos valores pagos na fase de cumprimento de sentença. Destaca o caráter alimentar da verba executada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e dado prosseguimento ao feito. Recurso admitido (Id 68139362). Sem contrarrazões pelo Distrito Federal (Id 70274448). É o relato do necessário. Decido. No caso, malgrado esta Relatoria tenha inicialmente admitido o recurso (Id 68139362), em melhor análise do caso, entendo que o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento de Id 67964113. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida (Id 219285394 do processo de referência) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos da exequente; contudo, suspendeu o feito até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Nesse contexto, caberia à agravante impugnar a suspensão do feito até o trânsito julgado da demanda rescisória, comando da decisão agravada que é contrário aos seus interesses. Entretanto, em razões recursais, a agravante não impugnou especificamente a decisão proferida na origem e apresentou fundamentação completamente dissociada da decisão agravada, argumentando sobre o destaque de honorários contratuais do valor a ser recebido pela exequente. De sorte, impugnações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos do decisum guerreado. Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se o seguinte precedente desta c. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). 3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal. 4. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão 1857050, 0726241-92.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. 2. Do não conhecimento do recurso de Id 68059478. Violação ao princípio da unirrecorribilidade. O agravo de instrumento interposto ao Id 68059478 também não deve ser conhecido. Ora, no caso, o segundo recurso interposto pela recorrente (Id 68059478) foi protocolado em 27/01/2025, às 18h40, contra decisão (Id 219285394 do processo de referência) também combatida no recurso de Id 67964113, manejado em 23/01/2025, às 11h49. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu a recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a parte recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifos nossos). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos agravos de instrumento de Ids 67964113 e 68059478, porquanto manifestamente incabíveis. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora